Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702363-97.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ARCEF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. CARREIRA DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. REAJUSTE SALARIAL. GHAA. LEI DISTRITAL 5.218/2015. TEMA 864/STF. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) DE 2015. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Relator Ministro Alexandre de Moraes no RE 905.357/RR-RG entendeu que as demandas que discutiam reajuste salarial previsto em lei distrital seriam enquadradas na discussão posta no Tema 864/STF, tendo em vista a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR 2017.00.2.011208-8) e a ausência de instrumento para uniformizar a jurisprudência local. 2. Em 29.11.2019 houve a apreciação do Tema 864/STF e fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905.357/RR-RG). 3. Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal e a respectiva dotação orçamentária anual prévia. Ausente esta última, a aplicabilidade da lei específica que concede qualquer espécie de vantagem remuneratória fica suspensa no período. 4. Os estudos técnicos apontados nos autos descrevem cenário caótico nas contas públicas do Distrito Federal que justificaram a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual de 2015 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivação da última parcela dos reajustes previstos em leis promulgadas no ano de 2013. 5. Apelo voluntário do DF e remessa necessária e providos. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV e XXXVI, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, sustentando ser inaplicável o entendimento fixado no RE 905.357/RR (Tema 864), porquanto o caso dos autos versa sobre reajustes escalonados concedidos por lei específica, qual seja, a Lei Distrital no 5.218/2013, que, embora implementados em 2013 e 2014, não foram pagos em 2015. Ademais, argumenta que houve expressa autorização orçamentária, em conformidade com perícia realizada nos autos no 0012590-61.2015.8.07.0018, inexistindo no processo elementos que atestem a ausência de dotação orçamentária para esvaziar o cumprimento da Lei Distrital no 5.218/2013. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e XXXVI, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital no 5.218/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019; e o RE 1303656 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/6/2021. Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a parte autora não comprovou a existência de dotação orçamentária específica para a implementação da terceira parcela do reajuste, tendo apontado apenas a previsão legal, o que conforme já ressaltado, não é suficiente para assegurar qualquer aumento” (ID 23248713 - Pág. 10), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024